Tribunal: TJES
Processo: 5007628-40.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007628-40.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: IZAC MARCOS DA SILVA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°
5007628-40.2025.8.08.0014

Recorrente: IZAC MARCOS DA SILVA

Recorrido: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - BANESTES

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. NEGATIVAÇÃO. EXTRATO BANCÁRIO. PROVA DE UTILIZAÇÃO DE CHEQUE ESPECIAL E INCIDÊNCIA DE ENCARGOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 - A revelia opera presunção relativa de veracidade dos fatos, não desonerando o autor de apresentar prova mínima de seu direito (art. 373, I, CPC).

3 –
In casu
, o extrato bancário acostado aos autos demonstra a efetiva utilização de limite de crédito (cheque especial) e o acúmulo de encargos moratórios, sendo que a alegação de "desconhecimento" da origem do débito não subsiste diante da clareza do extrato por ele próprio apresentado.

4 - Inexistindo prova de que o débito foi quitado ou de que a cobrança foi fruto de fraude (ônus que caberia ao autor minimamente demonstrar), a conduta do banco requerido em negativar o nome do devedor é legítima, não se falando, portanto, em ato ilícito e consequente dever de indenizar.

5 – Sentença de improcedência mantida pelos seus próprios fundamentos.

6 – Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 10% do valor da causa, pela parte recorrente.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)